Tribunal: TJPA
Processo: 0022955-48.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022955-48.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO ESPIRITO SANTO LOPES SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Previdenciário. Embargos de Declaração. Aposentadoria por invalidez. Omissão não configurada. Rediscussão da matéria. Rejeição.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito da apelada à revisão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e determinou o pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se há omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros fixado pela sentença, diante da Emenda Constitucional nº 70/2012.

3. Examina-se, ainda, a alegação de julgamento ultra petita quanto à condenação ao pagamento de valores pretéritos à vigência da referida emenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegada omissão não subsiste, uma vez que os fundamentos da decisão embargada enfrentaram expressamente a questão dos efeitos financeiros, com base na EC nº 70/2012, na LC nº 39/2002 e na jurisprudência sobre a matéria.

5. O conteúdo dos embargos evidencia pretensão de rediscutir o mérito da decisão proferida, o que é vedado na via aclaratória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado quando ausentes os vícios legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento:

“Não há omissão no acórdão que expressamente examina a matéria impugnada, mesmo que de forma contrária aos interesses da parte.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.024, § 2º; 1.025; CF/1988, art. 40, § 1º, I; EC nº 70/2012; LC estadual nº 39/2002.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1891517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em face do acórdão de id. 27675345 que conheceu do agravo interno, porém negou-lhe provimento para manter a decisão monocrática que manteve a sentença de 1º grau determinou a revisão dos proventos da recorrida e suspendeu o desconto previdenciário incidente sobre os proventos, bem como determinou o pagamento retroativo da diferença dos montantes adimplidos (id. 27675345).

Inconformado, o embargante sustenta a omissão do julgado quanto ao início dos efeitos financeiros nos termos da EC n.º 70, a partir de 30/03/2012.

Ressaltou que a sentença ultrapassou os termos do pedido inicial cabendo o reconhecimento da nulidade da parte da decisão que condena ao pagamento de retroativos desde a concessão da aposentadoria.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no id. 29274375.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em apreço, o embargante sustenta a ocorrência de omissão do julgado no ponto referente ao início dos efeitos financeiros do pagamento do benefício previdenciário.

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Quando foi concedida a aposentadoria por invalidez da autora, em 30 de julho de 2010, pela portaria nº 1695, de 30 de julho de 2010, o teor do art. 40, §1º, I, da Magna Carta, com a redação dada pela EC nº 41/2003, garantia aos servidores portadores de enfermidade que acarretasse invalidez permanente a aposentadoria com proventos integrais nas hipóteses em que essa invalidez decorra de doença grave, contagiosa ou incurável.

Colaborando para o entendimento do que configuraria casos de aposentadoria com provento integral, dispõe o art. 18, da Lei Complementar nº 39/2002 Regime de Previdência Estadual do Pará que os proventos de aposentadoria por invalidez permanente serão proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

Acrescenta ainda em seu Parágrafo único que caberia à junta médica oficial, por meio de perícia, a avaliação e o enquadramento das hipóteses excepcionadas no caput.

Ademais, é relevante enfatizar que a Emenda Constitucional n.º 70/2012 garantiu aos servidores públicos aposentados por invalidez permanente, cujas aposentadorias ocorreram por doenças graves, contagiosas ou incuráveis, o direito à integralidade dos proventos, ou seja, a receberem o mesmo valor da remuneração que percebiam na ativa, assegurando, ainda, a paridade com os servidores em atividade. Esta alteração constitucional corrigiu distorções trazidas pela reforma previdenciária de 2003, restabelecendo a paridade e a integralidade para aposentadorias por invalidez em casos específicos, conforme os direitos adquiridos antes da promulgação da EC 41/2003.

(...)

Dessa forma, vislumbra-se que a moléstia acometida pela requerente, ora apelada no caso em análise, enquadra-se nas doenças relacionadas no parágrafo 1º da Lei n.º 8.112 de 11 de dezembro de 1990, demonstrando que o paciente faz jus a aposentadoria com proventos integrais, e, portanto, deve ser revisionada para conciliar com os valores da última remuneração recebida pela ex-servidora pública antes de sua inatividade por incapacidade.

(...)”.

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, importa esclarecer que o pedido de revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Nesse sentido, há posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito da questão, este realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
(EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1891517 BA 2021/0139516-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022). (grifo nosso)

Dessa forma, revela-se inequívoco que o embargante busca, na verdade, modificar o resultado do julgamento, o que é inviável pela via eleita, conforme expressamente vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 1.024, § 2º, do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026